Tribunal: STF
Processo: HC 186902
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 1500264-91.2020.8.26.0599, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 25 de fevereiro de 2020, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e a quantidade da substância apreendida – 8 porções de cocaína, pesando 3 gramas. Assentou insuficiente cautelar diversa. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 585.284/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Afirma pequena a quantidade de entorpecente encontrado. Sublinha as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Frisa configurado o excesso de prazo da custódia, tendo em vista a ausência de pronunciamento do Juízo sobre a necessidade de manutenção da prisão provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 26 de agosto último, revelou que o processo-crime passou a tramitar na Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP. Verificou-se que, em 17 de julho de 2020, o Juízo, ao receber a denúncia, concluiu permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e quantidade da substância apreendida – 8 porções de cocaína (3 gramas) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O pronunciamento formalizado em 17 de julho de 2020, no que demonstrado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, não há constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator